Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-42.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701721-42.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE LOURDES LUSTOSA LEITE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento manejado pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência, para determinar que o réu, ora agravante, submeta a parte autora à cirurgia de retirada de implante dispositivo contraceptivo ESSURE e respectivos fragmentos, no prazo de 30 dias, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica, observado o valor do menor orçamento. Alega o agravante que a decisão judicial teve por fundamentação informações inverídicas prestadas pela autora, ao afirmar que a ANVISA determinou a suspensão da importação, distribuição e comercialização do produto ESSURE, em virtude de intercorrências danosas às usuárias, quando na verdade, a suspensão foi motivada pela averiguação dos rumores de implicações, além do que, o laudo médico que atesta o risco real e eminente de perfuração com deslocamento do dispositivo para cavidade pélvica e abdominal é insuficiente, pois trata-se de documento generalizado no qual emite opinião sem consistência científica, desacompanhado de exame laboratorial, de imagem, endoscópico ou de patologia clínica individualizados da paciente, que atestem serem os sintomas descritos decorrentes da utilização do dispositivo. Brevemente relatado, decido. Na origem, a autora, ora agravada, pede a antecipação da tutela consistente na obrigação do DISTRITO FEDERAL realizar o procedimento cirúrgico para a retirada do dispositivo contraceptivo ESSURE, aduzindo que se submeteu ao procedimento de implante em dezembro de 2012 e que após alguns anos da inserção do dispositivo passou a apresentar fortes cólicas no baixo ventre, tipo pontada, mastalgia, distensão e edema, além de aumento considerável no fluxo menstrual, chegando a ficar até 15 (quinze) dias em período menstrual, inclusive com a presença de coágulos, bem como dores de cabeça intensa, dores e inchaço nas pernas, dentre outros sintomas. Conquanto afirme ter comparecido ao HMIB – Hospital Materno Infantil de Brasília, a autora, ora agravada, se resume a afirmar que não conseguiu atendimento, mas não demonstra nenhum documento que possa comprovar o pedido ou o agendamento de uma consulta médica para investigação dos seus sintomas, a fim de averiguar se há relação com o dispositivo contraceptivo, ou se possuem outra causa. Isto porque o laudo médico apresentado não descreve de maneira individualizada o atual estado de saúde da autora. De fato, mais se adequa a uma opinião médica generalizada, na qual a autora também poderia ser enquadrada. Também é digno de nota as conclusões dos exames de imagem realizados pela autora no dia 15/02/2019, de ultrassonografia transvaginal e de ultrassonografia do abdômen total, cujos resultados foram NORMAIS. Conquanto a agravada afirme que o dispositivo Essure não se encontra corretamente posicionado nas trompas, estando na iminência de perfurar seus órgãos internos, tal assertiva também não encontra respaldo no resultado da radiografia ( id 72451035 dos autos originais). Assim, diante das inconsistências apontadas, tenho por temerária a concessão da cirurgia nesse momento incipiente, seja pela irreversibilidade do provimento judicial contra a Administração pública, seja por considerar a complexidade do procedimento cirúrgico a que seria submetida a paciente, sem consultas prévias e resultados fidedignos que identifiquem a real causa dos seus sintomas. Por outro lado, considerando que há suspeitas de que o dispositivo possa causar danos irreversíveis à saúde das usuárias, determino que a agravada seja submetida a urgente análise clínica por profissionais do serviço público de saúde, inclusive com exames de imagem e radiográficos, dentro do prazo de 90 dias, a fim de definir o tratamento para a paciente e a real necessidade de intervenção cirúrgica, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo originário. Defiro a concessão de efeito suspensivo à decisão guerreada. Intime-se a agravada. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando-se as informações. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito